Tribunal: TJMT
Processo: 1008117-09.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008117-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), ERIKA CAVALCANTE SILVA - CPF: 808.656.151-87 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIEGO TORRES SILVEIRA - CPF: 963.526.800-97 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos sobre seus rendimentos líquidos, em sede de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais e suspender cobranças antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, como etapa obrigatória do procedimento de repactuação de dívidas do consumidor superendividado.

III.

Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

4. A Lei nº 14.181/2021 estabelece, como requisito processual específico para a repactuação de dívidas, a realização prévia de audiência conciliatória com apresentação de plano de pagamento pelo consumidor, de modo que o deferimento liminar antes dessa etapa viola o devido processo legal.

5. Não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, à míngua de acordo frustrado ou plano apreciado judicialmente, tampouco o risco de dano irreparável que justifique a antecipação da tutela pretendida.

IV.

Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ÉRIKA CAVALCANTE SILVA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1003795-51.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que indeferiu o pedido liminar.

Inconformada com a
r. decisum
, interpôs agravo, na forma instrumental, com o escopo de combater o ato judicioso que indeferiu o pedido de liminar formulado na ação de origem.

A parte agravante sustenta que na “origem, trata-se de ação de repactuação de dívida – ajuizada pela agravante em desfavor das agravadas – ensejada pela situação de superendividamento da agravante e a impossibilidade de manter o mínimo existencial. Nesse diapasão, a agravante – em sede de tutela de urgência – requereu a suspensão da exigibilidade de suas dívidas perante as agravadas até o consenso em audiência de conciliação com a apresentação de plano de pagamento, mediante a suspensão imediata de descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Além disso, ao ID 186007367 e ante o surgimento de fatos novos pelo diagnóstico de cardiopatia grave, o pedido de concessão da tutela de urgência, mais especificadamente requerendo a suspensão dos descontos de empréstimos pessoal e consignados, em holerites e conta bancária do Banco do Brasil (Conta Corrente n° 109.673- 7 – Agência 1216-5), pelo período de 180 dias e a determinação de designação de audiência de conciliação com vista à repactuação dos compromissos formados com as agravadas” (id. 274964386 - Pág. 3/4).

Entende que “a respeitável decisão interlocutória guerreada – afirmando que não restou evidenciada abusividade em cláusulas contratuais – indeferiu a tutela de urgência pela ausência de probabilidade do direito. Entretanto, tem-se que a respeitável decisão proferida pelo juízo de piso incorre em julgamento citra petita. Isto, pois, a ratio decidendi é diversa ao objeto da exordial, qual seja, de ação de repactuação de dívidas. Vejam, Ínclitos Julgadores, a agravante não objetiva a revisão contratual por abusividade de cláusulas, mas sim a repactuação de dívidas por superendividamento, na forma do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a agravante, ao ID 86007369, ao ID 186007371, e ao ID 186007335, ressaltou que a concessão da tutela de urgência era impreterível, posto que se encontra afastada de suas atividade funcionais – com diminuição de rendimentos – em decorrência de cardiopatia grave. Assim, ao inobservar o objeto da ação e o pedido da agravante, o Ilustre Juízo de primeiro grau incorreu em julgamento citra petita” (id. 274964386 - Pág. 5).

Afirma que “– a respeitável decisão guerreada perpetra verdadeira negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao art. 489 do Código de Processo Civil (...) Com efeito, subsistindo a negativa de prestação jurisdicional, a anulação da respeitável decisão guerreada é medida que se impõe. Inclusive, pelo reconhecimento da nulidade por negativa de prestação jurisdicional (...) Destarte, suplica-se pela anulação da respeitável decisão guerreada, determinando-se que o Ilustre Juízo de primeiro grau observe a matéria da lide no julgamento do pedido de concessão de tutela de urgência” (id. 274964386 - Pág. 6/7).

Menciona, ainda, que “a respeitável decisão guerreada inobservou a matéria da lide. Com efeito, a respeitável decisão guerreada cerceou o direito de defesa da agravante, sendo que a conduta do Ilustre Juízo a quo implica em violação ao resguardado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e, consequentemente, em nulidade insanável. Nesse sentido, uma vez inobservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a respeitável decisão guerreada deverá ser anulada (...) Ademais, ao assim agir, o Ilustre Juízo de primeiro grau incorre em violação ao devido processo legal, resguardado no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. No mais, o devido processo legal encontra amparo e abarca demais direitos constitucionais, sendo – in casu – de suma relevância o contraditório e a ampla defesa (...) Outrossim, por inferência, o Ilustre Juízo a quo ceifa – com a devida vênia – o efetivo acesso à jurisdição pela agravante, resguardado pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal (...) Destarte, suplica-se pela anulação da respeitável decisão combatida, determinando-se que o Ilustre Juízo de primeiro grau observe a matéria da lide no julgamento do pedido de concessão de tutela de urgência” (id. 274964386 - Pág. 8/10).

Assevera, também, que seu objetivo “é realizar a repactuação de suas dívidas em plano de pagamento que garanta o mínimo existencial e a manutenção da sua dignidade. Assim, a agravante – em sede de tutela de urgência – requereu a suspensão da exigibilidade de suas dívidas perante as agravadas até o consenso em audiência de conciliação com a apresentação de plano de pagamento, mediante a suspensão imediata de descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Além disso, ao ID 186007367 e ante fatos novos pelo diagnóstico de cardiopatia grave, reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência, mais especificadamente requerendo a suspensão dos descontos de empréstimos pessoal e consignados, em holerites e conta bancária do Banco do Brasil (Conta Corrente n° 109.673- 7 – Agência 1216-5), pelo período de 180 dias e a determinação de designação de audiência de conciliação com vista à repactuação dos compromissos formados com as agravadas (...) Evidentemente, Ínclitos Julgadores, aludido posicionamento não merece prosperar, posto que os requisitos para concessão da tutela de urgência – previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil – encontram-se preenchidos. Inicialmente, mister consignar que – conforme fora exposto, a agravante não persegue a revisão contratual com base na existência de cláusulas abusivas. O objeto da demanda é a repactuação de dívidas ante a situação de superendividamento, o que foi inobservado pelo Ilustre Juízo de primeiro grau. Isto posto, a probabilidade do direito é explícita. Isto, pois, a agravante possui como única fonte de renda seus vencimentos ocupacionais e as atividades extras que vinha exercendo para complementar a renda, sendo certo que, ante o afastamento médico e a ausência de recebimento de atividades extras (mais especificadamente de Atividade Voluntária de Fiscalização de Trânsito em Mato Grosso e Jornada Voluntária), terá redução considerável na remuneração. Por outro lado, a agravante – de boa-fé – contraiu dívidas de consumo que se tornaram inviáveis de serem adimplidas sem prejuízo de seu mínimo existencial (...) Assim, conclui-se que é aplicável ao caso sub judice a repactuação de dívidas, com fulcro no art. 54-A e no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, ressalta-se que o Decreto n.º 11.150/2022 é inconstitucional ao dispor que o mínimo existencial – para fins de superendividamento em dívidas de consumo – é referente a 25% do salário-mínimo. Isto, pois, ao assim reger, a aludida norma viola a proteção do consumidor, sedimentada pelo art. 5º, inciso XXXI, da Constituição Federal. Vejam, Ínclitos Julgadores, o salário-mínimo é ínfimo para manter necessidades vitais de uma pessoa, na forma do art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Ainda, a norma em referência viola a dignidade humana – resguardada pelo art. 1º, inciso III, da Constituição Federal – ao passo que inclui o devedor em situação de miséria para o pagamento de dívidas, violando a alma da Lei n.º 14.181/2021, que inovou ao dispor acerca do superendividamento. No mais, é inadmissível que o Decreto n.º 11.150/2022 imponha restrições à aplicação da lei, posto que seu dever é de regulamentar a fiel execução da lei, na forma do art. 84, inciso IV, da Constituição Federal. Portanto, repisa-se, o mínimo existencial deve ser averiguado com observância ao caso concreto, assegurando-se a dignidade humana da agravante” (id. 274964386 - Pág. 10/12).

Requer, assim, o deferimento da antecipação de tutela, nos termos da fundamentação exposta.

Ao final, pelo provimento.

Antecipação de tutela indeferida (id. 275378889 - Pág. 1/5).

O agravado Banco do Brasil S/A, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (id. 279562356 - Pág. 1/ id. 279562356 - Pág. 5 e id. 286449871 - Pág. 1/id. 286449871 - Pág. 5), pugnou pelo desprovimento.

Certidão de transcurso de prazo in albis das demais agravadas (id. 289347364 - Pág. 1).

Sem informações pelo Juízo singular.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
ÉRIKA CAVALCANTE SILVA
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1003795-51.2024.8.11.0041 - AÇÃO DE PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, que indeferiu o pedido liminar.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

É de ressaltar que o acolhimento do pleito antecipatório está condicionado ao preenchimento de dois requisitos: prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300, caput, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Simultaneamente, nos termos do 104-A do Código de Defesa do Consumidor, este incluído pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), poderá ser instaurado processo de repactuação de dívidas, com a realização de audiência de conciliação, juntamente com os credores, na qual será apresentado pelo consumidor plano de pagamento, no prazo de 5 anos, a fim de preservar o mínimo existencial.

Estabelece o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo:

I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida;

II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso;

III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes;

IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação”.

Portanto, se faz necessária a realização de audiência conciliatória prévia, com a participação dos credores.

Cumpre ressaltar que o procedimento de superendividamento somente será instaurado no caso de inexistir acordo entre as partes.

Disciplina o artigo 104-B do CDC:

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”.

Logo, o deferimento da liminar anteriormente à realização da audiência de conciliação implica violação do princípio do devido processo legal, uma vez que não observados os requisitos específicos do procedimento previsto na Lei 14.181/2021.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO LIMITE DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO IMEDIATA DA TUTELA PRETENDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, movida em desfavor de várias instituições financeiras. O autor busca a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e a suspensão da exigibilidade dos valores devidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, indeferida pelo Juízo a quo, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para justificar a limitação dos descontos e suspensão das cobranças, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso adesivo foram devidamente fundamentadas e não constituíram mera repetição da inicial (art. 1.010, II, III e IV, CPC). 4. Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida. 5. Isso porque, na referida audiência de conciliação, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório, nos termos do Art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “O recurso não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.” “Em regra, a tutela de urgência, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, não deve ser concedida antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, pois é necessária a apresentação de um plano de pagamento aos credores para a verificação da probabilidade do direito e do mínimo existencial a ser preservado.” __Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A; Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024; TJ-MT, AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023”. (N.U 1024084-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (PROCEDIMENTO DA LEI N. 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que ainda não foi realizada audiência de conciliação e nem apreciada a PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO apresentada pelo devedor. Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela autora, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da autora/agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser mantida a decisão a quo quanto ao indeferimento da tutela de urgência”. (N.U 1023610-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Com efeito, eventual decisão de deferimento da tutela de urgência antes da realização de audiência conciliatória com todos os credores, conforme previsão do artigo 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, configura supressão de fase procedimental da repactuação de dívidas, em evidente prejuízo à parte contrária, acarretando sua nulidade.

Assim, o agravo de instrumento foi manejado anterior à audiência preliminar, inviável a concessão da medida liminar pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025